Tribunal: TJPA
Processo: 0811539-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811539-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA LUCIA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809262-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: MARIA JOSE RODRIGUES MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender descontos referentes a empréstimo bancário com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, alegadamente não contratado pela agravada, Maria José Rodrigues Melo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a validade da concessão de tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário, considerando a alegação da agravada de que não contratou o cartão de crédito consignado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Previsão Legal
: O cartão de crédito com reserva de margem consignável possui previsão legal na Lei nº 10.820/2003 e suas alterações, regulamentado pela Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008.

4.

Adesão Voluntária
: A análise dos autos indica que a agravada assinou o contrato e autorizou os descontos, conforme documentos apresentados pelo agravante.

5.

Necessidade de Dilação Probatória
: A alegação de vício de consentimento ou abuso de direito pela instituição bancária requer dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para restabelecer os descontos no benefício previdenciário da agravada até decisão final.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Lei nº 10.820/2003
: Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento.

Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008
: Regulamenta o desconto de empréstimos consignados em benefícios previdenciários.

Art. 6º do CPC
: Dever do juiz de fundamentar suas decisões com base nas alegações pertinentes ao caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por ajuizada por
ANA MARIA SILVA RIBEIRO
(Proc. nº 0800140-19.2024.8.14.0026), concedeu o pedido de tutela antecipada de urgência pretendida para determinar à Requerida que suspenda os descontos ora questionados, sob pena de multa na ordem de R$100,00 até o limite de R$3.000,00 (três mil reais).

Em breve histórico, nas razões de id. 20696748, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que a parte Agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação, não podendo alegar agora que nunca contratou cartão de crédito, tendo em vista a clareza da Proposta.

Alega que a Demandante efetuou uma operação junto ao Banco BMG S/A e obteve o cartão de crédito BMG CARD com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha desde 2018.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo no sentido de afastar a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravada, devendo serem restabelecidos os descontos.

Em decisão monocrática de id. 20910804 foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 15002346.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário por reserva de margem para cartão de crédito, que a parte autora alega não ter contraído.

O cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) possui previsão legal na Lei n. º 10.820/2003, com inclusões dadas pela Lei n. º 10.172/2015. A regulamentação do desconto decorrente de contratos desta natureza se dá pela Instrução Normativa do INSS/PRES n. º 28/2008 e suas alterações.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ajuste entre as partes se deu por meio escrito (id 119316220-autos de origem), estando assinado pela autora, com o destaque à adesão à modalidade questionada, conforme se verifica do contrato acostado em sede de contestação, TED (id 119316212), com descontos desde o ano de 2018, conforme confessado pela própria recorrida em sua peça exordial.

Outrossim, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma ilicitude ou mesmo abuso de direito na conduta da instituição bancária, de modo que a pretensão da autora carece de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, quais sejam: vício de consentimento ou abuso de direito na conduta da instituição bancária.

Portanto, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de RMC.

Deste modo, a alegação da parte autora, de que não contratou cartão de crédito consignado, impugnando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, remanesce indemonstrada, recomendando-se, para constatação de que não contratou, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

Portanto, até que se produza prova em contrário, imperioso reconhecer a adesão voluntária e consciente ao contrato cartão de crédito consignado com a expressa autorização para a realização de saque e desconto diretamente no benefício previdenciário, pelo que imperativa a reforma da decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025